Tribunal: TJSP
Processo: 1022042-51.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. LEI MUNICIPAL N° 8.943/13.
1. Programa assistencialista que, à força de expressa previsão legal, não implica vínculo de emprego com a Administração Pública.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. LEI MUNICIPAL N° 8.943/13.
1. Programa assistencialista que, à força de expressa previsão legal, não implica vínculo de emprego com a Administração Pública. Natureza do regime especial de bolsista não transmudada por eventual descumprimento dos termos do programa assistencial por parte da Administração Pública. Precedentes.
2. Responsabilidade civil. Não configuração. Observância ao disposto no art. 373 do CPC, atribuindo-se ao autor o ônus da prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, a qual atestou que o "autor era portador de lesão pré-existente ao entorse do joelho direito em 08/06/2017". Nexo de causalidade não demonstrado entre a ação e/ou omissão da municipalidade e o evento lesivo verificado. Laudo fundamentado, elaborado por profissional de confiança do juízo e que sequer restou infirmado por qualquer outro elemento constante dos autos. Conjunto provativo insuficiente a demonstrar a responsabilidade civil do ente público municipal. Ônus processual dos apelantes, "ex vi" do art. 373, I, do CPC. Precedentes.
3. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido.